Tribunal: STF
Processo: HC 135955
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. A possibilidade de manuseio da revisão criminal não é óbice à admissibilidade do habeas corpus, uma vez presente articulação sobre cerceio à liberdade de ir e vir. 



    COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE E VÍTIMA MILITARES. Cabe à Justiça Militar processar e julgar acusado da prática de crime enquadrável como militar, ainda que doloso contra a vida – inteligência do artigo 124 da Constituição Federal. 



    PROCESSO-CRIME – ORGANICIDADE E DINÂMICA. Há de observar-se, no exercício do direito de defesa, a organicidade e dinâmica das normas instrumentais. 



    PENA – FIXAÇÃO. A fixação da pena ocorre, de regra, considerado o justo ou injusto, mostrando-se excepcional a ilegalidade.